Tribunal: STF
Processo: RE 68157
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-12-14
Data de publicação: 1972-12-14

Ementa:
"TESTAMENTO PARTICULAR FEITO NA ITALIA, SEM TESTEMUNHAS. SUA
EXEQUIBILIDADE NO BRASIL.
TANTO O ART. 10 DA NOSSA LEI DE INTRODUÇÃO COMO O ART. 23 DA
ITALIANA DIZEM RESPEITO A LEI REGULADORA DA SUCESSÃO.
E AQUI NÃO SE DISCUTE SOBRE A LEI REGULADORA DA SUCESSÃO MAS SOBRE
FORMALIDADES DO TESTAMENTO.
DA FORMA DO TESTAMENTO CUIDA, NÃO O CITADO ART. 23 MAS O ART. 26.
DEVOLUÇÃO. A ESTA E INFENSA A ATUAL LEI DE INTRODUÇÃO (ART. 16).
A LEI ITALIANA E A LEI BRASILEIRA ADMITEM O TESTAMENTO OLOGRAFO OU
PARTICULAR, DIVERGINDO APENAS NO TOCANTE AS RESPECTIVAS
FORMALIDADES, MATÉRIA EM QUE, INDUBITAVELMENTE, SE APLICA O
PRINCÍPIO LOCUS REGIT ACTUM"
II. EMBARGOS DE DIVERGENCIA CONHECIDOS MAS REJEITADOS.